Tribunal: TJMT
Processo: 1004822-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004822-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO CARLOS ASSIS APOITIA - CPF: 697.823.771-04 (RECORRENTE), BRUNO EDUARDO ALVARENGA CARDOSO - CPF: 054.837.761-86 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004822-29.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

Adriano Carlos Assis Apoitia

Recorrida:

Lojas Renner S.A., Realize Credito, Financiamento E Investimento S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO QUITADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. NÃO COMPROVA PAGAMENTO DAS FATURAS. ESTORNO EFETUADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, pretende o promovente a declaração da inexigibilidade do débito sub judice, bem como indenização por danos morais pela inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, pois na data de 07.05.2022, requereu a antecipação das parcelas do saque rápido que seriam lançadas futuramente e neste mesmo dia efetuou o pagamento do valor de R$ 4.490,19 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais e dezenove centavos). No caso dos autos, a parte promovente alega que quitou todo o seu débito. Diante da negativa da existência de débito, devem as promovidas provar que a parte promovente está inadimplente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

2. Em que pese as alegações Autorais, verifica-se nos autos que o contrato de antecipação no qual o promovente alega ter quitado seus débitos refere-se as parcelas de débitos futuros e não aos débitos da fatura que já estava fechada. Desse modo, no contrato constou da segunda parcela até oitava parcela, do contrato saque rápido, assim como a última parcela da transação “Pag SantanaAssessoria”. o promovente efetuou o pagamento parcial do débito mencionado acima (R$ 692,08), restando, portanto, débito no valor de R$ 791,65 (setecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) mais a anuidade do mês no valor de R$ 12,99 (doze reais e noventa e nove centavos).

3. Cumpre ressaltar que apesar do promovente afirmar que quitou o débito em sua integralidade, entendo que este não foi realizado pois a parte promovente não apresenta comprovantes de pagamento dos lançamentos da fatura de junho/2022, e na inicial a própria parte aponta que o acordo para antecipação de parcelas (realizado em maio/2022) englobava apenas o contrato de saque do limite de cartão de crédito, portanto não serve como prova de quitação dos outros lançamentos.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Na impugnação, o promovente não conseguiu demonstrar que o contrato de antecipação de parcelas futuras incluiu também os débitos da fatura que se encontrava fechada, muito menos as transações (primeira parcela do saque rápido, parcela “TIBI Mania Pet” e terceira parcela da transação “Pag Santana Assessoria”) foram adimplidas em momento oportuno. Assim, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Portanto, havendo provas da existência de débito o pedido deve ser julgado improcedente.
”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023